Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-20.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000901-20.2024.8.05.0212 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: MARIA LUCIENE RODRIGUES SILVA Advogado(s):CAIO GABRIEL RODRIGUES SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a manutenção da gratuidade da justiça deferida à autora; (ii) definir se houve irregularidade na contratação do seguro prestamista caracterizando venda casada; (iii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos pelo seguro e em que forma; (iv) determinar se é cabível a indenização por danos morais. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre consumidor e instituição financeira, conforme Súmula 297/STJ. 3. Mantém-se a gratuidade da justiça deferida à autora, diante da presunção legal de hipossuficiência não desconstituída pelo apelante, conforme arts. 98 e 99, § 3º, do CPC. 4. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem opção de escolha de seguradora diversa da indicada pelo banco e sem ciência adequada do consumidor, caracteriza prática abusiva e venda casada, conforme decidido no Tema 972 do STJ e art. 39, I, do CDC. 5. Demonstrada a inclusão automática do seguro no contrato de empréstimo consignado e sua reiteração em refinanciamento, sem manifestação expressa da consumidora, é correta a nulidade da contratação do seguro e a obrigação de restituição dos valores cobrados. 6. Não comprovada a má-fé do banco na cobrança do seguro, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ (EAREsp nº 676.608/RS). 7. A inclusão indevida de seguro, embora configure falha na prestação de serviço, não gera dano moral indenizável na ausência de demonstração de concreto abalo à dignidade do consumidor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº. 8000901-20.2024.8.05.0212, em que figura como apelante MARIA LUCIENE RODRIGUES SILVA e apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.